Tribunal: TJDFT
Processo: 0735074-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MÉTODO BIFÁSICO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar a ocorrência de danos morais em razão da inscrição indevida do nome do demandante em cadastro de proteção ao crédito.
2. O dano moral, previsto na Constituição Federal (artigo 5o, inc. X), revela-se diante da ação ou omissão de seu causador ao atingir a esfera extrapatrimonial da parte ofendida. 2.1. Nos casos de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito deve prevalecer o entendimento jurisprudencial no sentido de que o dano é presumido (ou in re ipsa). Aliás, o autor não é obrigado a comprovar que experimentou o alegado prejuízo, bastando, para tanto, que demonstre a ocorrência da inscrição indevida de seu nome em cadastro de proteção ao crédito.
3. De acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade a pretendida compensação pelos danos morais experimentados tem a finalidade de punir e alertar o ofensor para que proceda com maior cautela em situações semelhantes (efeitos sancionador e pedagógico), sem, contudo, ensejar o enriquecimento sem causa do ofendido.
4. Por meio da aplicação do método bifásico adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça para a quantificação do valor da indenização, o montante de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) revela-se razoável para compensar os danos morais sofridos pelo consumidor.
5. Em regra, os honorários de advogado devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, na hipótese de valor ínfimo, deve ser aplicada a regra prevista no art. 85, § 8o, do CPC. por meio da adoção do critério da equidade.
6. Em relação à condenação por litigância de má-fé, no entanto, constata-se não ter havido a ocorrência de nenhuma das condutas previstas no art. 80 do Código de Processo Civil.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.